Tribunal: TJPA
Processo: 0877402-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877402-35.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE HELIO TAVARES FILHO, A. R. D. F. T.

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE GESTANTE POR COVID-19. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ESFORÇOS ADMINISTRATIVOS COMPROVADOS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais fundada no falecimento de gestante durante a pandemia da COVID-19. Alegada omissão dos entes públicos no atendimento hospitalar, com falha na transferência para unidade de maior complexidade e ausência de vaga em UTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação são:
(i) saber se houve omissão culposa por parte do Município e do Estado no manejo clínico da paciente;
(ii) saber se a ausência de estrutura hospitalar local e a demora na transferência configuram culpa estatal indenizável;
(iii) saber se há nexo causal entre a atuação dos entes e o falecimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado por omissão exige comprovação de culpa e nexo causal.
4. Os documentos dos autos demonstram que a paciente recebeu atendimento clínico compatível com a estrutura do hospital municipal, tendo sido realizadas solicitações de leitos e transferência.

5. A demora na remoção foi consequência da escassez generalizada de vagas e da alta demanda em período de calamidade sanitária, não havendo omissão individualizada nem negligência específica.

6. Ausência de prova robusta de nexo causal entre suposta falha administrativa e o óbito da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde exige comprovação de culpa e nexo de causalidade, especialmente em contexto de pandemia e colapso hospitalar."

2.

"A insuficiência estrutural generalizada e os esforços administrativos compatíveis com os recursos disponíveis afastam a configuração de omissão culposa e o consequente dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526/RS (Tema 592); STJ, AgInt no AREsp 1.945.378/SP.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ HÉLIO TAVARES FILHO E A. R. F. T.
, esta representada por seu genitor, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta contra o
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E O ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ão comprovação do direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inc. I do CPC (id. 10280845).

Os apelantes, em suas razões recursais (id. 10280848), os apelantes sustentam, em resumo: (i) que houve atuação negligente dos entes públicos no atendimento à paciente, sobretudo na ausência de leito de UTI e na omissão de medidas adequadas à gravidade do quadro clínico; (ii) que a transferência para Belém somente se deu por ordem judicial; (iii) que a demora no diagnóstico e na remoção agravou o quadro, sendo o fator determinante da morte da gestante.

Ao final, requerem a reforma da sentença para o fim de reconhecer a responsabilidade dos apelados, com consequente condenação ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões colacionadas aos ids. 10280852 e 10280854, tanto o Estado quanto o Município de São Sebastião da Boa Vista pugnam pela manutenção da sentença, defendendo, em síntese: (i) a ausência de omissão culposa ou ilícita; (ii) a prestação de atendimento compatível com as condições locais; (iii) a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte, sobretudo em face da situação excepcional da pandemia e da rápida evolução do quadro clínico da vítima.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não restou demonstrado de forma segura o nexo causal, sendo insuficientes os elementos probatórios a atribuírem culpa ou omissão específica aos entes demandados (id. 13795771).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à instância
ad quem
diz respeito à suposta responsabilidade civil do Estado do Pará e do Município de São Sebastião da Boa Vista pela
morte da Sra. Marília Amoras de Freitas
, gestante de 31 semanas, ocorrida em 07/05/2020 no contexto da pandemia da COVID-19.

Os apelantes alegam omissão estatal no atendimento médico prestado à paciente, notadamente pela ausência de estrutura adequada no hospital local, negligência no manejo do quadro clínico e demora na transferência para Belém.

Nos casos de responsabilidade civil do Estado fundada em
omissão
, exige-se a demonstração de três elementos: o
dever jurídico específico de agir
; a
omissão culposa
na prestação do serviço público; e o
nexo

causal
entre a omissão e o dano experimentado.

O Supremo Tribunal Federal firmou que:
“A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa pela não prestação adequada do serviço público.”
(STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2020, Repercussão Geral Tema 592)

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, passa-se à análise dos elementos do acervo probatório.

Segundo o laudo de evolução médica constante do documento do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, a Sra. Marília foi admitida em
29/04/2020
com sintomas gripais, tosse seca, cefaleia, vômitos e desconforto respiratório.

Após avaliação clínica, foi internada em isolamento com suspeita de COVID-19, recebendo prescrição de azitromicina, dipirona, ondansetrona e oxigenoterapia.

Em
02/05/2020
, houve piora do quadro, com saturação em queda (89%), sendo iniciada a administração de dexametasona. A equipe do hospital solicitou
vaga de UTI obstétrica
junto ao
SISREG
, conforme comprovado por documentos médicos, e em
04/05/2020
houve pedido de internação no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belém, que recusou pela indisponibilidade de leitos.

O parecer social (ID 10280848) e os autos evidenciam que a paciente só foi transferida para Belém em
06/05/2020
, sendo admitida no Hospital Galileu, onde faleceu em
07/05/2020
, menos de 24 horas após a chegada.

A equipe médica local solicitou ambulância aérea à SESPA, por meio de procedimento regular, mas houve demora devido à
alta demanda de remoções durante o pico pandêmico
na região do Marajó.

Não se nega que o desfecho foi trágico. Contudo, para configurar a responsabilidade do Estado e do Município, seria necessária a demonstração de que: havia
omissão injustificada
na prestação do serviço; b) que os entes
tinham meios e condições
de evitar o resultado morte; c) que o dano decorreu
exclusivamente
dessa omissão culposa.

Contudo, o que se extrai dos autos é que,
dentro dos limites estruturais disponíveis
, os entes públicos
prestaram assistência contínua
à paciente.

Não houve recusa de atendimento, tampouco desídia na prescrição de condutas. O que houve foi a
ausência de UTI obstétrica em hospital municipal de pequeno porte
, carência essa estrutural e pública,
agravada pelo colapso hospitalar causado pela COVID-19
.

Esse panorama é reconhecido nacionalmente como excludente de responsabilidade civil, por configurar
fato inevitável de força maior
, nos termos do art. 393 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ é firme:
"Durante contextos de pandemia, a escassez de leitos e insumos caracteriza situação de força maior, afastando a culpa estatal quando há demonstração de esforços administrativos compatíveis com os recursos disponíveis."
(STJ, AgInt no AREsp 1.945.378/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., DJe 09/02/2022)

O Ministério Público de 2º grau, com acerto, concluiu no parecer (ID 13795771) que
a demora na transferência decorreu da indisponibilidade sistêmica de leitos e aeronaves
, não se verificando omissão específica, tampouco dolo ou culpa direta dos agentes públicos.

Não é possível exigir do Município de São Sebastião da Boa Vista estrutura hospitalar de média e alta complexidade. Tampouco se pode imputar omissão ao Estado do Pará, que, ainda que tardiamente, providenciou a transferência da paciente mediante sistema regulador e na medida de sua capacidade logística.

Assim, a sentença de 1º grau está correta e a salvo de qualquer reparo, pois reconheceu a ausência de demonstração do nexo causal e da culpa estatal, julgando improcedente o pedido de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau, nos termos de sua fundamentação como nas lançadas acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025